Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ex-servidores do Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Marines Rocha, Carlos da Silveira, Joana Valdira de Medeiros, Roberto Mazzoli, Vera Luz Silva, Osvaldo Vicente, Cleusa Maria Donzelli, Ana Maria Rosa e Valmirete Koch de Bona, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Eduardo Sá de Oliveira e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, em relação ao ato de Eduardo Sá de Oliveira: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, por cópia, comprovante da data em que o interessado tomar conhecimento desta deliberação; e 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.